Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708903-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR, CARINA SIGGIA GANDRA MALUF EMBARGADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30613290) opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR e CARINA SIGGIA GANDRA MALUF em face de CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING, ante Acórdão (ID 30400065) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Verifico que a parte Embargante, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR e CARINA SIGGIA GANDRA MALUF, em Petição de ID 31018993, informou sobre fato superveniente, que consistente em decisão liminar proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo Colombo, que enseja a imediata suspensão da presente demanda. INTIME-SE a parte Embargada, CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 16:39:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador